Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-98.2020.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CONSUMO. Ação condenatória. Oferta, a novos usuários, de plano de telefonia móvel em condições mais vantajosas do que aquelas em vigor para a autora. Pretensão de modificação do plano e de recebimento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Oferta de plano de serviços de telefonia em condições mais

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. CONSUMO. Ação condenatória. Oferta, a novos usuários, de plano de telefonia móvel em condições mais vantajosas do que aquelas em vigor para a autora. Pretensão de modificação do plano e de recebimento de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.
- Oferta de plano de serviços de telefonia em condições mais vantajosas a novos clientes. Recusa da operadora em oferecer o plano à consumidora. Vedação da oferta discriminada. Art. 46 do Regulamento Geral de Direito do Consumidor de Serviços de Telecomunicação. Ausente comprovação de serviços adicionais. Obrigação de fazer procedente. Imposição de astreintes.
- Danos morais. Inocorrência. Circunstâncias que não geraram reflexos lesivos. Inviável cogitar a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.